Tribunal: TJSP
Processo: 0002391-07.2013.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato verbal para recuperação/restauração de automóvel antigo. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Discordância das partes a respeito do valor da contratação. Determinada a realização de perícia para se apurar o valor da remuneração devida ao autor. Perícia inconclusiva. Sentença afastada para que o perito preste os esclarecimentos necessários e

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato verbal para recuperação/restauração de automóvel antigo. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Discordância das partes a respeito do valor da contratação. Determinada a realização de perícia para se apurar o valor da remuneração devida ao autor. Perícia inconclusiva. Sentença afastada para que o perito preste os esclarecimentos necessários e complemente seu laudo, atingindo o objetivo para o qual foi nomeado nestes autos.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002391-07.2013.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
FABIO MONTEIRO PEREIRA, é apelado ANTONIO LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002391-07.2013.8.26.0572 -Voto no 23991
2
Apelação no 0002931-07.2013.8.26.0572
Apelante: Fábio Monteiro Pereira
Apelado: Antonio Luiz
Comarca de São Joaquim da Barra 2a Vara
Juiz: Renê José Agrahão Strang
Voto no 23991
Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato verbal para
recuperação/restauração de automóvel antigo. Sentença de
procedência. Apelo do réu.
Discordância das partes a respeito do valor da contratação.
Determinada a realização de perícia para se apurar o valor da
remuneração devida ao autor. Perícia inconclusiva. Sentença
afastada para que o perito preste os esclarecimentos necessários e
complemente seu laudo, atingindo o objetivo para o qual foi
nomeado nestes autos.
Apelação provida.
A r. sentença proferida à f. 837/838, destes autos de ação de
cobrança movida por ANTONIO LUIZ em relação a FÁBIO MONTEIRO
PEREIRA, julgou procedente o pedido, condenando o réu no pagamento ao
autor do valor narrado na inicial (R$47.955,00), acrescido de juros de mora
e correção monetária desde a data da citação (24/05/2013 f. 246/247) e,
também, no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002391-07.2013.8.26.0572 -Voto no 23991
3
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou o réu (f. 845/851), pugnando pela improcedência da
ação. Alegou, em suma, que: (a) não há prova escrita do valor da
contratação e o autor não se desincumbiu do ônus de provar que a mão de
obra foi pactuada no valor de R$60.000,00; (b) contratou o serviço pelo
valor de R$20.000,00 mas, após solicitações de acréscimos pelo autor
apelado, acabou pagando o valor total de R$34.580,00; (c) caso se entenda
pela manutenção da sentença, o valor total da restauração do automóvel
será de R$85.000,00, sendo que só de mão de obra seriam R$63.000,00, o
que é absurdo e supera o valor de mercado do veículo; (d) o entendimento
do laudo pericial de que o valor de R$20.000,00 não seria suficiente para a
contratação, não conduz à conclusão de que é devido o valor cobrado na
inicial; (e) as notas e recibos juntados aos autos são apócrifos e não contém
qualquer autorização ou anuência do réu, sendo imprestáveis para
comprovar que as peças neles descritas foram empregadas no veículo; (f) a
prova pericial é inconclusiva e caso não se entenda pela improcedência da
ação, é necessária a realização de nova perícia ou complementação do
laudo já existente, que apure valor compatível e justo, a fim de se evitar o
enriquecimento do autor.
A apelação, preparada (f. 853/55), foi contra-arrazoada (f.
886/900).
Nesta instância, determinei a complementação do preparo
recursal, o que foi observado pelo réu apelante (f. 912/914).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 27/05/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 839); a
apelação, protocolada em 19/06/2019 é tempestiva.
O autor ajuizou a presente ação alegando, em suma, que: (a)
o réu contratou seus serviços de restaurador de automóveis antigos, no
início do ano de 2012, para restaurar seu veículo o Simca Chambord 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002391-07.2013.8.26.0572 -Voto no 23991
4
Andorinhas, ano e modelo 1963; (b) foi acertado o valor da mão de obra em
R$ 60.000,00; (c) o réu pagou R$ 22.530,00 a título de peças para o
automóvel, e R$ 12.050,00 como adiantamento de mão de obra, devendo
ainda R$ 47.955,00.
Em contestação, o réu sustentou que, na ocasião da
contratação, foi estabelecido o valor de aproximadamente R$ 20.000,00
para a quitação total da mão de obra, peças e serviços, impugnando a
alegação da inicial de que foi acordado o valor de R$ 60.000,00 apenas
para a mão de obra. Alegou também que, contrariando o que foi combinado,
o autor exigiu o pagamento de R$ 34.500,00 e passou a chantageá-lo para
que pagasse ainda o valor de R$ 50.000,00 (f. 249/267).
Foi realizada prova oral.
Edson Fukui, testemunha arrolada pelo autor, afirmou que:
(a) é tapeceiro e fez o serviço de tapeçaria no carro do réu; (b) não sabe o
valor total acordado entre o autor e o réu para o serviço de restauração; (c)
foi contratado pelo autor para realizar o serviço no carro do réu e lhe passou
o orçamento de R$ 6.000,00; (d) recebeu esse valor do Sr. Antonio, o autor.
Olívio Bernardes de Souza, testemunha arrolada pelo autor,
relatou que: (a) costuma ir na oficina do autor e viu quando o veículo do réu
lá chegou; (b) o veículo estava bem danificado; (c) não presenciou a
conversa entre as partes sobre o valor do contrato, mas o Sr. Antonio lhe
disse que para ficar do jeito que o proprietário queria, iria custar uns R$
60.000,00 só de mão de obra; (d) o carro ficou um ano e meio, ou mais, na
oficina do autor; (e) o Sr. Antonio estava sempre trabalhando nesse carro;
(f) viu o réu na oficina no dia em que o carro estava quase pronto, quando
ele pediu pra clarear mais o tecido do banco.
Luiz Wagner Amaral, testemunha arrolada pelo réu, afirmou
que: (a) esteve com o réu na oficina onde o carro estava sendo reformado;
(b) não sabe o valor do contrato, mas no Peixotinho era de R$ 10.000,00 a
R$ 15.000,00; (c) o réu disse ao depoente que resolveu fechar com o autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002391-07.2013.8.26.0572 -Voto no 23991
5
embora fosse custar R$ 20.000,00, pois poderia acompanhar mais de perto
o serviço.
Antonio Balduino de Andrade, testemunha arrolada pelo réu,
relatou que: (a) procurou com o réu serviço de restauração de autos, e
encontraram duas oficinas em Franca que faziam o serviço por R$
10.000,00 a R$ 15.000,00; (b) o réu, depois, encontrou a oficina do autor
em São Joaquim da Barra e disse ao depoente que fechou o serviço por R$
20.000,00; (c) não presenciou a negociação; (d) o réu lhe disse que preferiu
fazer em São Joaquim da Barra porque estava sendo transferido para essa
cidade e poderia acompanhar o serviço mais de perto.
O MM Juiz, em seguida, indeferiu a realização de prova
pericial e declarou encerrada a instrução processual (f. 369), mas, em sede
de agravo de instrumento, foi deferida a realização dessa prova, aduzindo o
então Relator que:
“Pelos depoimentos colhidos em audiência é possível verificar que
nenhum das testemunhas presenciou a negociação realizada entre as
partes. De qualquer forma, a prova exclusivamente testemunhal não seria
por si só admitida no caso dos autos, tendo em vista o disposto no art.
401 do CPC. Por outro lado. É preciso considerar que a restauração do
veículo é fato incontroverso, divergindo as partes não apenas acerca do
valor contratado, mas também no que tange ao valor justo para o trabalho
realizado, tanto que requerida a prova pericial técnica por ambas as partes
(pelo autor a f. 35 e pelo réu a f. 47). O objeto da prova é o fato que
carece de perícia para sua cabal demonstração e, pelas regras da
experiência, é sabido que o nicho de mercado em questão demanda
conhecimento técnico especializado, na medida em que não trata de
trabalho de produção em série, mas sim peculiar e aferível em cada caso,
o que, na exegese do art. 420, parágrafo único do CPC, demanda a
realização da perícia técnica na forma pleiteada. Há prova documental
acerca da realização do serviço, subsidiada por prova oral. Logo, entendo
possível alcançar a remuneração por meio de perícia, considerando-se a
qualidade e complexidade da restauração (art. 131, CPC)” (f. 400/404).
Foi nomeado perito judicial (f. 419) mas essa prova foi, de
início, declarada preclusa porque o réu não apresentou o veículo para ser
examinado
Proferida a primeira sentença nestes autos, foi ela afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002391-07.2013.8.26.0572 -Voto no 23991
6
por acórdão desta C. 35a Câmara de Direito Privado, que afastou a
preclusão e determinou a realização da prova pericial, a fim de se apurar o
valor devido pelo trabalho do autor (f. 696/704).
Informado nos autos o falecimento do autor, com solicitação
para inclusão no polo ativo da viúva meeira e de seus três filhos, que
juntaram cópias de seus documentos pessoais e as procurações ad judicia
(f. 722/734), o MM Juiz deferiu a habilitação deles, com as anotações de
praxe (f. 735).
Veio aos autos o laudo pericial (f. 746/805).
O perito, em suas conclusões e respostas aos quesitos,
aduziu que: (a) o veículo objeto da perícia foi totalmente
recuperado/restaurado, atingindo os padrões de originalidade, com
realização de trabalho artesanal, de boa qualidade; (b) as peças
relacionadas a f. 06/07 da inicial, a saber, peças artesanalmente fabricadas
pelo autor, foram, sim, desenvolvidas para o modelo do veículo; (c) as
peças e outros elementos relacionados nas notas fiscais e recibos de f.
121/215, foram todos empregadas na restauração do veículo; (d) não pode
apontar um orçamento prévio da mão de obra empregada, pois não cabe ao
perito definir ou apontar valores para restaurações, questão que deve ser
tratada com profissionais da área contábil; (e) não é possível afirmar quais
os valores seriam os ideais para o restauro total e/ou parcial do veículo,
mas os valores de R$20.000,00 ou de R$35.000,00 não seriam suficientes
para arcar com a totalidade dos serviços, incluindo peças e mão de obra; (f)
não cabe ao perito informar e/ou detalhar quais os valores o autor deveria
cobrar para cada trabalho de restauração que executa; (g) os valores
cobrados são acertados no momento da contratação dos serviços para o
trabalho de recuperação e/ou restauração parcial ou total, sendo que cada
profissional do ramo cobra o valor que entende suficiente para entregar o
bem de acordo com o solicitado pelo contratante.
Os autores, ao se manifestarem sobre o laudo, aduziram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002391-07.2013.8.26.0572 -Voto no 23991
7
a perícia confirmou a realização do trabalho artesanal, o emprego das
peças adquiridas no veículo e rechaçou a tese da defesa sobre a
contratação no valor de R$20.000,00, insistindo na procedência do pedido
inicial. Sustentaram, finalmente, que caso se entendesse pela conversão do
julgamento em diligência, deveria ser considerado que o trabalho realizado
é tratado como obra de arte e não pode seu valor ser aferido com a simples
relação hora/trabalho (f. 816/818).
Sobreveio, então, a sentença ora apelada, que julgou
procedente o pedido.
Ao contrário do que entendeu o MM Juiz, o fato de o perito
afirmar que o valor de R$20.000,00 alegado pelo réu como supostamente
acordado não seria suficiente para arcar com o trabalho desenvolvido pelo
autor e a constatação de que os veículos antigos demandam a realização
de serviços praticamente artesanais, não conduzem à conclusão de que é
devido o valor cobrado na inicial.
Nesse particular, observa-se que o perito não cumpriu
adequadamente o múnus do qual foi incumbido.
Quanto do deferimento da prova pericial, no agravo de
instrumento julgado pelo então Relator, Exmo. Des. José Malerbi, constou
expressamente que:
“(...) observa-se a necessidade de se atingir o escopo do processo que é
entregar o bem da vida e por fim à lide, o que, na hipótese dos autos, se
dará com a aferição do valor relativo ao trabalho de restauração realizado
no veículo, mediante arbitramento, porquanto as partes não estabelecem
consenso a respeito” (f. 414).
Logo em seguida foi nomeado o perito (f. 419).
E, no acórdão proferido por esta Câmara, que afastou a
preclusão e determinou a realização de perícia técnica, constou que:
“(...) não há prova na inicial de que foi acordado o valor de R$60.000,00
para pagamento da mão de obra, sendo imprescindível a realização da
perícia técnica para se obter o valor devido por esse trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002391-07.2013.8.26.0572 -Voto no 23991
8
Ora, o escopo da perícia era claro: a obtenção do valor
devido pelo réu ao autor pelo trabalho de restauração de seu veículo, ou
seja, a partir de critérios técnicos e conhecimentos específicos, deveria o
perito arbitrar o valor que entendia razoável para remunerar o autor, com
observância, é claro, dos limites da inicial.
A perícia foi, portanto, inconclusiva, devendo a sentença ser
afastada para que o perito preste os esclarecimentos necessários e
complemente seu laudo, atingindo o objetivo para o qual foi nomeado
nestes autos.
O perito é engenheiro mecânico e provavelmente tem
condições para apurar o valor de mercado do trabalho de restauração de
autos, não se tratando, como alegou, de questão a ser tratada com
profissionais da área contábil.
Se o expert não tinha condições para realizar o trabalho para
o qual nomeado, não deveria ter aceitado o encargo e, caso não possa
complementar o laudo nos termos ora determinados, deverá informar nos
autos, devolvendo os salários periciais que recebeu, corrigidos
monetariamente desde seu levantamento, ocasião em que o MM Juiz
nomeará outro perito de sua confiança.
Por tais motivos, dou provimento à apelação para afastar a
sentença e determinar a complementação do laudo pericial.
Morais Pucci
Relator